Tribunal: TJSP
Processo: 0013832-09.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* DECLARATÓRIA Da INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação indevida do nome da autora – Inexistência de provas acerca da autorização da autora para a emissão dos cartões de crédito descritos na exordial – Aliás, a própria instituição financeira aduziu na contestação que os cartões foram entregues em endereço diverso da autora e desbloqueados por terceiros –

Ementa:
* DECLARATÓRIA Da INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação indevida do nome da autora – Inexistência de provas acerca da autorização da autora para a emissão dos cartões de crédito descritos na exordial – Aliás, a própria instituição financeira aduziu na contestação que os cartões foram entregues em endereço diverso da autora e desbloqueados por terceiros – Depoimento pessoal da autora e prova testemunhal corroboram a alegação referente à ocorrência da fraude na contratação – O Banco não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para evitar a mencionada fraude – Ausência de culpa exclusiva de terceiro – Responsabilidade objetiva da instituição financeira configurada – Subsunção ao artigo 14 da Lei Consumerista – Ausência de comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente – Aplicação do inciso II, do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil – O dano moral restou caracterizado – Impossibilidade da aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça – As negativações anteriores foram contestadas judicialmente, tendo sido determinada sua exclusão – Quantum indenizatório fixado de forma excessiva – Cabimento da redução do aludido montante, para R$10.000,00 (dez mil reais) – Observância dos critérios da razoabilidade e da ponderação – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013832-09.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelado ODETE CARRARA BALEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* DECLARATÓRIA Da INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Negativação
indevida do nome da autora Inexistência de provas acerca da
autorização da autora para a emissão dos cartões de crédito
descritos na exordial Aliás, a própria instituição financeira
aduziu na contestação que os cartões foram entregues em
endereço diverso da autora e desbloqueados por terceiros
Depoimento pessoal da autora e prova testemunhal corroboram
a alegação referente à ocorrência da fraude na contratação O
Banco não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para
evitar a mencionada fraude Ausência de culpa exclusiva de
terceiro Responsabilidade objetiva da instituição financeira
configurada Subsunção ao artigo 14 da Lei Consumerista
Ausência de comprovação do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da requerente – Aplicação do inciso II, do
artigo 373 do Novo Código de Processo Civil O dano moral
restou caracterizado Impossibilidade da aplicação da Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça As negativações
anteriores foram contestadas judicialmente, tendo sido
determinada sua exclusão Quantum indenizatório fixado de
forma excessiva Cabimento da redução do aludido montante,
para R$10.000,00 (dez mil reais) Observância dos critérios da
razoabilidade e da ponderação Recurso parcialmente provido
*
A demanda é declaratória da
inexigibilidade do débito c.c. pedido de
indenização por danos morais, através do
procedimento
ordinário,
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 308/315, cujo relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
alegando: a as cobranças efetuadas pelo
Banco ocorreram de forma regular, em
razão da efetiva contratação dos cartões
de crédito pela autora; b os danos morais
não
restaram
caracterizados;
c

a
aplicação da Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça é medida de rigor; d

alternativamente, o quantum indenizatório
deve ser reduzido aos justos limites.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Odete Carrara Baleiro ajuizou
a presente demanda contra o Banco
Itaucard S/A., objetivando a declaração
da inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, bem como a indenização pelos
danos
morais
sofridos,
em
razão
da
indevida inscrição do seu nome junto aos
cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alega que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
financeira emitiu cinco cartões de crédito
em seu nome, sem a devida autorização,
sendo
que
referidos
cartões
foram
recebidos e utilizados por terceiros, de
forma fraudulenta.
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação, o Magistrado declarou
inexigível o débito, bem como condenou a
requerida ao pagamento da quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de
danos morais.
A relação estabelecida entre os
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Referido dispositivo legal prevê
a
responsabilidade
objetiva
dos
fornecedores dos serviços, somente se
eximindo se provar a culpa exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
consumidor ou do terceiro, nos termos do
inciso II, do parágrafo 3o, do mencionado
artigo.
Acerca
da
responsabilidade
objetiva das prestadoras de serviços, já se
pronunciou o jurista Sérgio Cavalhieri
Filho:
“Trata-se de responsabilidade
objetiva
pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do
empreendimento,
segundo a qual todo aquele que se
dispõe a exercer alguma atividade no campo do
fornecimento de bens e serviços tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do
empreendimento
independentemente
de culpa. Este
dever é imanente ao dever de obediência às normas
técnicas
e
de
segurança,
decorrendo
a
responsabilidade
do simples fato de dispor-se alguém a
realizar
atividade
de
executar
determinados
serviços ”.1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, ao contestar a demanda a instituição financeira aduziu que os
cartões de crédito foram emitidos por
requerimento da filha da autora, Sra.
Elisabeth
Baleiro,
com
autorização
expressa da correntista.
Todavia, o Banco não trouxe
aos autos qualquer documento assinado
pela
autora
que
comprove
a
aludida
1 CAVALHIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Responsabilidade
Civil. 9a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010. P. 426 e 484.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
autorização,
mormente
porque
a
documentação de fls. 122/132 refere-se à
prints da tela de cadastro do Banco, que
não comprovam quem solicitou a emissão
dos cartões.
Aliás,
o
próprio
Banco
reconheceu que os cartões de crédito
foram entregues em endereço diverso
daquele existente no cadastro da autora,
além
de
terem
sido
recebidos
e
desbloqueados por terceiros, sem acostar
ao processo qualquer prova de que a
recorrida tivesse ciência de tais fatos.
Além
disso,
o
depoimento
pessoal da autora e da testemunha Talita
Baleiro
corroboram
a
ocorrência
da
fraude descrita na exordial e no boletim de
ocorrência de fls. 86/88, consistente na
solicitação dos cartões pela filha da
apelada, sem sua autorização, além de
demonstrar que não houve o uso dos
mencionados cartões pela titular.
Como
se
não
bastasse,
há
indícios nos autos de que os cartões de
crédito foram solicitados por ligação
telefônica, de modo que a instituição
financeira não demonstrou ter adotado as
cautelas necessárias para evitar eventual
fraude na contratação.
Ressalte-se que a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fraudes ou delitos contra o sistema
bancário não configura culpa exclusiva de
terceiro, apta a elidir a responsabilidade
da prestadora de serviços.
Tais
fatos
enquadram-se
na
categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco
do empreendimento.
Acerca da matéria, preleciona o
doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:
“O fortuito interno , assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da realização
do
serviço,
não
exclui
a
responsabilidade

do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento,
submetendo-se
a noção
geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço . Vale dizer, se o defeito
ocorreu durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor
é sempre responsável pelas suas consequências
, ainda
que decorrente de fato imprevisível e inevitável”.
2
(grifamos)
Este
é
o
entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, através da edição da Súmula
no479:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Direito do Consumidor
. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Dessa
forma,
a
instituição
financeira não se desincumbiu do ônus da
prova
quanto
à
existência
do
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da consumidora, nos termos do
inciso II, do artigo 373 do Novo Código de
Processo Civil, sendo patente o dever de
indenizar pelos danos morais sofridos pela
recorrida, ante a conduta negligente do
Banco. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio Mário
da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Outrossim,
é
certo
que
a
Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça
estabelece
que
é
descabida
indenização por danos morais sofridos em
virtude de negativação indevida, quando
preexistente legítima inscrição.
Todavia, a aludida Súmula é
inaplicável ao presente caso, eis que os
documentos acostados às fls. 142/148,
bem como a consulta ao sítio eletrônico
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, demonstram que as demais
negativações do nome da autora também
foram questionadas judicialmente, tendo
sido determinada sua exclusão.
No tocante à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos
e
sensações
negativas,
todavia, o quantum indenizatório arbitrado
pelo Juízo a quo em R$20.000,00 (vinte mil
reais) é excessivo, motivo pelo qual fica
reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais),
observados os critérios da razoabilidade e
ponderação.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para os
fins de reduzir o valor da indenização por
danos morais.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.